Tribunal: STF
Processo: RHC 265171
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 768.162/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crimes de estelionato, por quatro vezes (art. 171, V, do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e declarou extinta a punibilidade do paciente quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal. Com isso, a pena ficou fixada em 9 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...] as firmes declarações da representante da empresa vitima estão em absoluta sintonia com os depoimentos das testemunhas, assim como com a farta documentação colacionada aos autos, inclusive pelos próprios apelantes, de modo que a condenação deles era mesmo o desfecho natural da causa. 



    Frise-se que as diversas contradições contidas nos interrogatórios dos apelantes (entre si e entre os documentos médicos juntados) somente enfraquecem suas negativas. 



    Observa-se, ademais, que os apelantes, exaustivamente, valem se da formalidade dos documentos que apresentam, a fim de a eles dar contornos de legitimidade, que seu conteúdo, contudo, não sustenta. 



    Com efeito, na esteira das declarações da representante da empresa vítima, bem como dos depoimentos das testemunhas, os documentos médicos apresentados pelos apelantes, visando o reembolso/indenização de despesas médicas supostamente contraídas no Líbano, apresentam nítidas inconsistências e incongruências. 



    De fato, os referidos documentos não apresentam qualquer elemento identificador do local onde foram atendidos, não se olvidando das variadas incongruências médicas e, especialmente, dos exorbitantes e desarrazoados valores das supostas despesas médicas suportadas pelos apelantes, no Líbano, de modo a corroborar a acusação. 



    Por outro lado, não lograram os apelantes apresentar justificativa plausível e factível capaz de infirmar as firmes declarações da representante da empresa vítima, os depoimentos das testemunhas e a farta prova documental colacionada nos autos. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido. 



    7. O habeas corpus não foi conhecido por ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso. 



    8. Não foi constatada coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, uma vez que as alegações de cerceamento de defesa não se sustentam, considerando a fundamentação adequada das decisões anteriores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer:



    a) anular o acórdão impetrado que reconheceu, em seu bojo, a falsidade material e ideológica dos documentos trazidos aos autos pela defesa dos réus, incluindo o aqui paciente, sem instaurar o incidente de falsidade determinado pelo artigo 158, do CPP, e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja instaurado o incidente de falsidade para apurar se elas ocorreram ou não nos documentos trazidos pela defesa; ou



    b) anular o acórdão impetrado por cerceamento de defesa, já que manteve a sentença, que condenou o paciente, ter dado como preclusa a produção da prova deferida (Carta Rogatória), por inércia dos advogados do paciente, em dar cumprimento à produção da prova, e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizado ao paciente a produção da prova que foi tida como preclusa.



    É o relatório. Decido. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de cerceamento da defesa, nos seguintes termos:



    Diferente do que aponta o paciente, a instauração do incidente de falsidade documental não é medida imprescindível à avaliação da autenticidade da documentação produzida na fase instrutória, eis que o próprio CPP permite ao juiz proceder, de ofício, à verificação da falsidade, de acordo com o art. 147. 



    A análise do conteúdo da sentença condenatória revela que o juízo sentenciante adotou como principais elementos de prova para a condenação os relatos testemunhais colhidos durante a instrução, além de perfilar os elementos que lhe permitiram identificar, a olhos nus, a falsificação realizada, ao mencionar, por exemplo, [...].



    Assinale-se a impossibilidade de proceder ao revolvimento fático-probatório dos elementos apontados por se tratar de medida inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto ao cerceamento de defesa relacionado à preclusão da possibilidade da expedição de carta rogatória, é possível verificar pelo relato contido na inicial que o próprio patrono do paciente rendeu ensejo à perda da faculdade processual, eis que não se desincumbiu do ônus de providenciar a tradução da carta dentro do prazo concedido pelo juízo. 



    O juízo de origem apontou, ainda, que o paciente sequer esclareceu a relevância dos depoimentos a serem prestados pelas testemunhas arroladas, o que, em seu entender, evidenciou o caráter meramente protelatório da medida, circunstância que lhe permitiu, na qualidade de destinatário da prova, proceder à avaliação da desnecessidade de sua produção. 



    Por se tratar de decisão devidamente fundamentada, não merece reparo, pois a lei processual confere ao magistrado a faculdade de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Em caso semelhante, este Tribunal Superior se manifestou nos seguintes termos: [...]. 



    Realmente, cabe ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação deste STF: HC 135.133 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. 



    Diante desse contexto, não compete a esta SUPREMA CORTE, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar o conjunto probatório para verificar a relevância ou não do ato processual impugnado, com o intuito de invalidar a sentença condenatória — já transitada em julgado — na qual o magistrado de origem, considerando as circunstâncias do caso, concluiu que os pedidos da defesa não se mostravam relevantes para o resultado da ação penal.



    Em conclusão, a análise da alegação de cerceamento de defesa, com o objetivo de avaliar a imprescindibilidade da diligência requerida, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência própria do juiz da instrução e incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; RHC 126.204 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118.051/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/3/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente